Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA NÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar o restabelecimento das linhas telefônicas contratadas, e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, bem como multa no valor de R$10.000,00 por descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Em seu recurso a parte recorrente assevera que o caso em comento retrata situação de mero descumprimento contratual, o que não enseja reparação pode dano moral, haja vista ausente ato ilícito. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e subsidiariamente pela redução do quantum arbitrado e pela revisão da multa aplicada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23115155/23115156). Contrarrazões apresentadas (ID 23115159).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A insurgência recursal reside na condenação a título de danos morais, em razão do indevido cancelamento da linha telefônica da parte autora, que alega não ter realizado a solicitação, bem como a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação imposta na decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.
V. A indevida suspensão dos serviços de telefonia constitui ato ilícito, ainda mais no presente caso em que não houve efetiva demonstração de que a parte autora/recorrida tenha demandado neste sentido, o que poderia ter sido demonstrado pela gravação da ligação telefônica em que a parte autora/recorrida, supostamente, teria solicitado o cancelamento/migração de plano (pós para pré-pago). Assim, a mera tela sistêmica, documento unilateralmente expedido, não é suficiente para demonstrar que a parte autora/recorrida teria solicitado o cancelamento das suas linhas telefônica, restando configurado a falha na prestação do serviço, que enseja em compensação pelos danos morais perpetrado, eis que ficou inviabilizada a utilização da linha telefônica em face de fortuito interno da empresa decorrente do erro no cancelamento realizado.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
VII. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente.
VIII. No caso, é de se conhecer a falta de interesse recursal para, neste momento processual, se discutir o valor fixado a título de astreintes, pois a alegada exorbitância da quantia arbitrada deve ser discutida quando do cumprimento da sentença, considerando-se, ademais, que a astreinte não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, consoante entendimento pacificado pelo STJ.
IX. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.